Tribunal: TJMT
Processo: 1014942-08.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014942-08.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Valor da Causa]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARCELO BARBOSA TEIXEIRA DE MAGALHAES - CPF: 442.557.051-00 (ADVOGADO), SOCIEDADE AGRO PECUARIA SOAPE LTDA - ME - CNPJ: 06.217.314/0001-27 (AGRAVANTE), GERALDO DE ANDRADE CARVALHO JUNIOR - CPF: 321.832.248-00 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE GILENO VARGAS (AGRAVADO), CRISTIANI DE ARRUDA VARGAS SALVADOR - CPF: 903.726.201-59 (PROCURADOR), JOSE CARLOS DE SOUZA PIRES - CPF: 606.715.488-91 (ADVOGADO), CRISTIANI DE ARRUDA VARGAS SALVADOR - CPF: 903.726.201-59 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JEAN LUIS TEIXEIRA registrado(a) civilmente como JEAN LUIS TEIXEIRA - CPF: 716.752.309-78 (ADVOGADO), ANA PAULA FRASSON TEIXEIRA - CPF: 570.966.861-34 (ADVOGADO), ELIANA MARCIA FRANZON DE AZEVEDO registrado(a) civilmente como ELIANA MARCIA FRANZON DE AZEVEDO - CPF: 045.395.778-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – NÃO CONHECIMENTO – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU – VALOR DA CAUSA – NÃO RECORRIBILIDADE PELO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE INUTILIDADE DA MEDIDA SE AFERIDA EM APELAÇÃO – MULTA DO ART. 1.021, §4o, CPC – NÃO INCIDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1-
“1. O art. 1015 do CPC elenca as decisões passíveis de irresignação via agravo de instrumento. 2. Não constando do rol, o ato judicial não é passível de agravo de instrumento. 3. Hipótese em que não se verifica inutilidade do julgamento da questão em futura apelação, nos moldes do art. 1009, §1o, do CPC, que acabou alterando a incidência da preclusão em determinadas matérias.”
(N.U 1016202-57.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/08/2020, Publicado no DJE 13/08/2020).

2- O §4o, art. 1.021, do CPC, estabelece que,
“
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa”.

3- Não vejo inadmissibilidade do agravo interno a se aplicar a multa, pois condizente com as razões da decisão agravada, mesmo que repita alguns argumentos do agravo de instrumento, o que é coerente em caso de decisão por eventual conhecimento do instrumento.

DATA DA SESSÃO
:
Cuiabá-MT, 14/12/2021